Tribunal: TJBA
Processo: 8018797-05.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8018797-05.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THIAGO BARBOSA DE ROMA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO POLICIAL VÁLIDO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa de condenação por tráfico de drogas, na qual o apelante foi flagrado em terreno baldio na posse de 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína, totalizando 11,66g (onze gramas e sessenta e seis centigramas), e 4 (quatro) porções de maconha, totalizando 6,47g (seis gramas e quarenta e sete centigramas), além de numerário no valor de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). A prisão ocorreu após guarnição policial avistar o acusado adentrando terreno baldio, momento em que tentou se esconder e desvencilhar-se de pochete contendo as substâncias entorpecentes fracionadas. O apelante confessou perante a autoridade policial ser usuário de substâncias tóxicas e que estava comercializando cocaína, tendo já vendido vinte pinos e estando na posse do dinheiro obtido com a venda. A sentença de primeiro grau condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na confissão extrajudicial, depoimento policial prestado em juízo e prova pericial que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas. A defesa recorre sustentando violação ao art. 155 do CPP, por suposta fundamentação exclusiva em elementos colhidos na fase investigativa, bem como insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, destacando que uma das testemunhas policiais não se recordou dos fatos em juízo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) se houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, por suposta fundamentação da sentença condenatória exclusivamente em confissão extrajudicial prestada na fase policial, sem corroboração por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial; e (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, considerando que uma das testemunhas policiais declarou em juízo não se recordar dos fatos, configurando alegada insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante por aplicação do princípio in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR Da observância ao art. 155 do CPP e da validade da fundamentação judicial: A sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, tendo sido devidamente respaldada por prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, em estrita observância ao comando do art. 155 do Código de Processo Penal. O depoimento do Cabo PM C.C., prestado em juízo, descreveu com precisão e riqueza de detalhes a dinâmica da prisão em flagrante, narrando que a guarnição avistou o acusado adentrando terreno baldio, tentando se esconder, sendo posteriormente abordado na posse de entorpecentes acondicionados em pochete da qual tentou se desvencilhar. Este depoimento, colhido em audiência sob o contraditório e a ampla defesa, constitui prova judicial idônea e autônoma, apta a sustentar o decreto condenatório. Da corroboração da confissão extrajudicial por elementos judiciais: A confissão do apelante prestada perante a autoridade policial, na qual admitiu expressamente estar comercializando cocaína, tendo já vendido vinte pinos e estando na posse de R$ 160,00 provenientes da atividade ilícita, encontra plena corroboração no depoimento judicial do Cabo PM C.C. e nos laudos periciais. A confissão extrajudicial, quando harmônica com o restante do acervo probatório, não viola o art. 155 do CPP, servindo como elemento de reforço ao convencimento judicial, desde que existam outras provas judiciais que a respaldem, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Da materialidade delitiva irretorquivelmente comprovada: A materialidade do crime de tráfico de drogas está irretorquivelmente demonstrada pelo Laudo de Constatação nº 2023 00 LC 014532-01, que atestou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, confirmando tratar-se de 35 (trinta e cinco) pinos de cocaína pesando 11,66g e 4 (quatro) porções de maconha pesando 6,47g. O fracionamento da droga em 35 unidades individualizadas, associado ao numerário de R$ 160,00 e à confissão do apelante sobre ter vendido vinte pinos, configura contexto probatório inequívoco de destinação mercantil das substâncias entorpecentes, caracterizando o tráfico e afastando a tese de uso pessoal. Do valor probatório dos depoimentos policiais: Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública, no exercício regular de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar o édito condenatório, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios e colhidos sob o crivo do contraditório judicial. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o depoimento policial, quando prestado em juízo e em consonância com as demais provas dos autos, possui plena validade probatória, não havendo qualquer presunção de parcialidade que macule sua credibilidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade do testemunho. Da irrelevância da falha de memória de testemunha isolada diante do conjunto probatório robusto: A circunstância de o SD PM E.C. ter declarado em juízo não se recordar dos fatos não possui o condão de desconstituir o conjunto probatório robusto e coerente formado nos autos. A falha de memória de uma testemunha, isoladamente considerada, não configura insuficiência probatória quando os demais elementos de convicção são sólidos e harmônicos entre si. Ademais, quando ouvido na fase policial, imediatamente após os fatos, o referido policial prestou declarações consonantes com o depoimento do Cabo PM C.C., demonstrando que a perda de memória decorreu do transcurso temporal entre os fatos e a audiência, circunstância natural e compreensível que não invalida a prova testemunhal anteriormente colhida. Da suficiência e coerência do conjunto probatório: O acervo probatório apresenta notável coerência interna, com perfeita harmonia entre a confissão do apelante (que admitiu ter vendido vinte pinos), o depoimento judicial do Cabo PM C.C. (que descreveu a prisão em flagrante e a apreensão das drogas), a prova pericial (que confirmou a natureza entorpecente e o fracionamento em 35 pinos), e a apreensão do numerário de R$ 160,00, valor compatível com a comercialização de entorpecentes. Este conjunto probatório robusto, plural e convergente afasta por completo a aplicação do princípio in dubio pro reo, porquanto não há qualquer dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas. Da ausência de vício processual e da legitimidade do decreto condenatório: A sentença de primeiro grau observou rigorosamente os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, analisando detidamente todas as provas produzidas nos autos e fundamentando de forma adequada o decreto condenatório. A fundamentação judicial transcendeu em muito a mera confissão extrajudicial, apoiando-se em sólido conjunto probatório composto por prova testemunhal judicial, prova pericial e prova documental, afastando por completo a alegação de violação ao art. 155 do CPP e demonstrando a suficiência probatória para a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Não viola o art. 155 do Código de Processo Penal a sentença condenatória que se fundamenta em confissão extrajudicial quando esta encontra corroboração em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, notadamente em depoimento policial prestado em audiência que confirma os fatos narrados na fase investigativa. 2. Os depoimentos de agentes de segurança pública, prestados em juízo no exercício regular de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos. 3. A falha de memória de testemunha isolada não configura insuficiência probatória quando o conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, especialmente se a testemunha prestou declarações consonantes na fase policial e os demais elementos de convicção confirmam a materialidade e autoria delitivas. 4. O fracionamento de substância entorpecente em múltiplas unidades individualizadas, associado à apreensão de numerário e à confissão do agente sobre comercialização, configura contexto probatório inequívoco de tráfico de drogas, afastando a tese de posse para uso pessoal." LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA CPP, art. 155. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STJ, AgRg no HC nº 786.905/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.02.2023. STJ, AgRg no HC nº 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2021. STJ, Processo nº 00011028220198070014. TJMT, N.U. 1001782-65.2021.8.11.0015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8018797-05.2023.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante THIAGO BARBOSA DE ROMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .